Tribunal: TJDFT
Processo: 0733544-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733544-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLENE SANTANA SALES AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo Interno interposto por SIRLENE SANTANA SALES em face da decisão proferida de ID 30837498, que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelos recorrentes. Em suas razões recursais, verifica-se que a agravante repete, ipsis litteris, os mesmos argumentos do Agravo de Instrumento outrora interpostos. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que se manifeste sobre possível não conhecimento do recurso, em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme determina o § 1o do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 18 de março de 2022 19:04:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador